Tribunal: TJES
Processo: 5005002-85.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005002-85.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO DELFINA DIOLINO
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005002-85.2021.8.08.0047

APTE
:

JULIO DELFINA DIOLINO

A
PDO
:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ASSINATURA EXISTENTE NO TERMO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Na esteira do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor/
recorrente a demonstração de suas alegações, sob pena de rejeição do pedido.

II
–
Consoante a jurisprudência pátria, mesmo nos casos submetidos ao rito consumerista, caberá ao autor a demonstração mínima de suas alegações.

III
–
A existência de descontos realizados em conta-corrente lastreados por contratos de crédito e seguro de vida devidamente assinados pelo consumidor legitimam a cobrança efetuada pela instituição financeira.

IV
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005002-85.2021.8.08.0047

APTE
:

JULIO DELFINA DIOLINO

A
PDO
:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

E
minentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que consistiam na declaração de nulidade do contrato de seguro, o qual o recorrente alega não ter assinado, bem como a cessação e devolução dos descontos efetuados na conta-corrente dele, sob a justificativa que a instituição financeira tem promovido débitos mensais mesmo após a quitação do empréstimo.

De plano, entendo que não merece guarida o presente recurso.

Explico. Do que se pode extrair das poucas linhas trazidas no apelo, não há como concluir que o recorrente não possuía ciência da contratação do seguro de vida.

Isto,
dos documentos apresentados, não se vislumbra qualquer irregularidade capaz de nulificar a avença ora discutida.

A despeito da argumentação recursal, consta a
assinatura
do recorrente
n
o
contrat
o
do seguro, inclusive com a especificação de que se tratava desse tipo de produto, não se desincumbindo o autor/recorrente de comprovar a sua ignorância sobre o tema.

A ilegalidade estaria vislumbrada em caso de ausência de informação quanto a contratação, o que não
ocorre
haja vista a existência de contrato específico para isso, bem como a descrição do serviço
e a assinatura do recorrente.

Noutra plana, também não há que se falar em devolução de valores decorrentes de
supostos
descontos indevidos.

Decerto, por um simples leitura da peça de contestação é possível verificar que todos os contratos de empréstimo foram carreados aos autos pela instituição financeira, constando em todos eles a assinatura do autor/recorrente.

Ora, o recorrente sustenta que ocorreram débitos em sua conta-corrente após a competência de 09/2021, todavia, ao que se observa, tais descontos seriam oriundos de outros contratos entabulados pelo recorrente.

Em sede de apelação o recorrente nada falou sobre os contratos em comento, optando por manter somente a argumentação de que inexistiu contratação do seguro de vida.

Assim,
não sendo
demonstra
da
a ilegalidade, não há que se falar em
p
leito indenizatório.

Como de curial sabença, inda que verse a questão sobre direito consumerista, cabe
ria
ao autor/
apelante
a demonstração mínima da ilegalidade, o que não ocorreu.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Insuficiente a argumentação recursal relativamente ao pleito de reforma deduzido, pois não houve mínima demonstração quanto à irregularidade da cobrança efetivada e da correspondente inscrição em órgão de proteção ao crédito, muito embora esse ônus incumbisse ao autor já que dele não fora eximido pelo artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, que somente facilita sem dispensar o exercício da defesa dos seus direitos.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000848, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

M
ajoro em 2% os honorários sucumbenciais, suspendendo-os em razão da gratuidade de justiça concedida.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.